Tribunal: TJDFT
Processo: 0706100-91.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. ALIMENTOS AVOENGOS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. ATENDIMENTO. SÚMULA 596 STJ. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos avoengos são uma forma de pensão alimentícia, decorrente do princípio da solidariedade familiar, em que os avós podem ser obrigados a pagar aos netos quando os pais não têm condições de cumprir essa obrigação. Essa responsabilidade é considerada subsidiária e complementar, segundo entendimento firmado no enunciado de Súmula n. 596, STJ.
2. Para a fixação dos alimentos avoengos, é necessário comprovar a incapacidade dos pais de fornecer os alimentos e a necessidade da criança de receber essa assistência, observada ainda a proporcionalidade na fixação da verba entre as demandas do menor e a possibilidade de os avós suportarem o pagamento.
3. O fato de o genitor da alimentanda não deter capacidade contributiva, em razão de se encontrar recolhido ao sistema prisional, torna certa a obrigação do avô paterno em garantir o sustento da neta, em conjunto com a mãe da menor.
4. Mantém-se a sentença que sopesando adequadamente o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade manteve os alimentos fixados de forma equânime.
5. Recurso conhecido e desprovido.